Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Por força da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 29/08/2025, nos autos dos RE 1560244/RJ, Tema 1.417, foi reconhecida a repercussão geral e determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre a seguinte questão: “saber se a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Na ocasião, o em. Ministro Relator DIAS TOFFOLI determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes: (...) “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se." Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria discutida em sede de repercussão geral, o que subsume a hipótese ao sobrestamento do feito. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1560244 / RJ, tema 1.417). Publique-se. Intime-se.